Tribunal: STF
Processo: HC 191295
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo eminente Ministro FELIX FISCHER nos autos da AP 970/DF, posteriormente referendada pela E. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em acórdão que se acha assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. AFASTAMENTO. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUSPEITA DE CONLUIO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA COMETIMENTO DE CRIMES. DENÚNCIA OFERECIDA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRORROGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. ‘FUMUS BONI IURIS’ E ‘PERICULUM IN MORA’ DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. 
    1. O artigo 319, VI, do Código de Processo Penal possibilita o afastamento das funções públicas, quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, possa a Autoridade se valer das prerrogativas inerentes ao seu respectivo cargo, a fim de receber indevidas vantagens, independentemente de sua natureza.
    2. Os elementos documentados no relatório final de investigação revelam fortes indícios de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais imputados a Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela suposta venda de decisões judiciais e a posterior realização de inúmeras operações voltadas à dissimulação dos ganhos ilícitos realizadas recentemente, mesmo após o avanço das investigações, demonstrando a concreta necessidade de postergação do prazo da medida cautelar de afastamento.
    3. O afastamento se impõe, pelo período de 1 (um) ano, como forma de garantia da ordem pública e da lisura da instrução processual, pois, uma vez reintegrado ao cargo, tamanha é a probabilidade da continuidade das práticas ilícitas, além da possibilidade de exercer indevida influência ou coação nas testemunhas já arroladas pela acusação, além de causar prejuízo às pessoas que colaboraram com a elucidação dos fatos.
    4. Pedido acolhido para determinar a prorrogação.”
    (AP 970/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei) 
    Busca-se, em síntese, “(...) a cassação de parte da decisão proferida pela autoridade coativa, que prorrogou o afastamento cautelar do paciente das suas funções no bojo do procedimento a que responde”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes. 
    Observo, desde logo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que em situações como a dos presentes autos, em que o único pleito formulado é o de que o paciente seja reconduzido ao cargo público de que foi afastado cautelarmente, o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante e, portanto, não deve ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.
    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829/RJ, Ministro Gilmar Mendes; HC 107.423-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso; HC 110.537-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; HC 125.958-AgR/SC, Ministro Celso de Mello; HC 84.326-AgR/PE, Ministra Ellen Gracie).
     No que toca à alegada ausência de fundamentação idônea da medida restritiva imposta ao ora paciente, observo, no ponto, a precisa decisão ora impugnada, que adoto como razão de decidir (HC 173.498- -AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 170.376-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 176.085-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin), valendo transcrever o seguinte fragmento:
      “Os elementos documentados no relatório final de investigação revelam fortes indícios de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais imputados a Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela suposta venda de decisões judiciais e a posterior realização de inúmeras operações voltadas à dissimulação dos ganhos ilícitos realizadas recentemente, mesmo após o avanço das investigações, demonstrando a concreta necessidade de postergação do prazo da medida cautelar de afastamento.”
    Assim, para que se possa impugnar os motivos que levaram o Relator da APn nº 970, em trâmite perante o E. Superior Tribunal de Justiça, a afastar cautelarmente o paciente do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório daquele processo criminal, de todo inviável na via estreita do habeas corpus que, como se sabe, não admite dilação probatória (HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes).
    Ademais, os fundamentos da decisão impugnada que prorrogou o afastamento cautelar do exercício do cargo do ora paciente foi, posteriormente, referendado pela E. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 
    “11. Inicialmente, convém destacar que a decisão pelo afastamento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com lastro no que dispõe o artigo 319, VI, do CPP, a qual foi posteriormente referendada pela Corte Especial deste Tribunal Superior, teve como alicerce, em síntese, o fato de que o representado possui grande probabilidade de ‘exercer indevida influência em funcionários daquela E. Corte, além da vulneração de provas e manipulação de dados, cabendo ressaltar, tal qual descrito na representação ministerial, que, por meio de afastamento do sigilo de dados dos investigados, observou-se que se valeu o representado de funcionário do próprio Tribunal de Justiça Fluminense, ligado ao seu gabinete, para realizar vultuosos depósitos em espécie e aparentemente espúrios’ (...). 
    12. No compasso, tenho que razão assiste ao Ministério Público Federal, quando bem demonstra a concreta necessidade de postergação do prazo da medida cautelar de afastamento, destacando, dentre outros pontos, que, uma vez ofertada a denúncia (...):
    ‘[...] a permanência do denunciado no exercício do cargo de Desembargador causaria grave abalo à ordem pública e à credibilidade do Poder Judiciário local, razão pela qual mostra-se imprescindível a manutenção do seu afastamento cautelar, na forma do art. 319, VI, do CPP, até o trânsito em julgado da presente ação penal. […] 
    Diante desse cenário, a medida de afastamento cautelar do exercício do cargo do Desembargador denunciado é medida razoável e necessária para o restabelecimento e garantia da ordem pública no Estado.’ 
    13. Vale registrar que, exaurido o prazo inicialmente estipulado, persistem os motivos que deram causa à suspensão do investigado MARIO GUIMARÃES NETO do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não se alterando o quadro fático. Ressalta-se, por conseguinte, que o mesmo já foi denunciado pelo Ministério Público Federal e a manutenção da suspensão do exercício da função é medida que se recomenda.”
    Esse mesmo entendimento é consagrado pela jurisprudência desta Suprema Corte em casos fronteiriços (AC 4.070-Ref/DF, Ministro Teori Zavascki; AC 4.327-AgR-Terceiro-AgR/DF, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso; HC 128.853/AP, Ministro Gilmar Mendes; HC 129.315-AgR/AP, Ministro Gilmar Mendes; HC 144.660/ES, Ministro Dias Toffoli). 
    Dispositivo
    Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator